Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708833-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEIZE BRANDAO DA COSTA VENTURA AGRAVADO: CW VEICULOS LTDA, PATRIA VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEIZE BRANDÃO DA COSTA VENTURA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra CW VEÍCULOS LTDA e PÁTRIA VEÍCULOS LTDA - ME, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando a inserção de restrição nos sistemas conveniados que impossibilitem a venda do veículo posto “sub judice” para terceiros. Em suas razões recursais, informa a autora, preliminarmente, que entabulou contrato verbal com a ré CW VEÍCULOS LTDA visando a aquisição de três veículos pelo preço de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), sendo que dois deles foram regularmente transferidos para seu nome, todavia, a requerida não procedeu a transferência do veículo MARCA/MODELO ARGO/DRIVE, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2020/2021, PLACA: RGB8C50, CHASSI: 9BD358A4NMYK84859, RENAVAM: 01247111579 para seu nome, ao contrário, a posse e a propriedade do aludido automóvel foi repassada para uma terceira pessoa, demonstrando total má fé da empresa requerida. Sustenta, assim, que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se pautada no descumprimento do que pactuado com a autora, diante da ação adotada pela requerida em transferir o bem para uma terceira pessoa, além de demonstrar sua má fé, aduzindo que o patrimônio das empresas agravadas pode ser insuficiente para arcar com os prejuízos alinhavados nos autos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando obter provimento jurisdicional tendente a inclusão da restrição de transferência veicular em relação ao automóvel posto “sub judice” até o julgamento da causa, procedendo-se ao arresto do bem e consigná-lo a disposição do d. Juízo “a quo”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Para concessão da tutela de urgência, há a necessidade de comprovação da existência de dois elementos básicos: a probabilidade do direito e o perito de dano (CPC, art. 300). No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, da probabilidade do direito invocado. O contrato firmado entre as partes teria sido feito de forma verbal. O autor relata ter efetuado o pagamento do valor total à parte ré, contudo, não há documento que mostre, de forma individual, o valor do veículo descrito na inicial. Também não foi juntado aos autos o certificado de registro, indicando quem configura como proprietário do bem. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência.” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. Na hipótese vertente, a discussão sobre o que efetivamente pactuado verbalmente entre a autora e a empresa CW VEÍCULOS LTDA, gerando a consequente celeuma em discussão, não recomenda, em uma análise perfunctória, a restrição veicular almejada pela requerente em sede de medida antecipatória, uma vez que a verossimilhança depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Com efeito, necessário se revela a análise profunda das provas a serem produzidas por ambas as partes litigantes perante o d. Juízo monocrático para espancar quaisquer dúvidas inerentes ao caso em questão, incabível na via ora eleita. Não demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da autora demandante, não é possível falar-se em probabilidade do direito alegado (“fumus boni iuris”). Dito isso, para se chegar à conclusão de eventual má fé por parte da empresa CW VEÍCULOS LTDA, ancorada no que pactuado entre as partes litigantes de forma verbal, ou mesmo questões outras, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. É certo que a matéria exige plena instrução probatória e julgamento pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela tendente a inclusão da restrição de transferência veicular em relação ao automóvel posto “sub judice”. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e produção de provas, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator